Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Rocha de Oliveira contra decisão (Id 120830756 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, processo n. 0704831-85.2022.8.07.0009, que indeferiu a tutela de urgência requerida para: (i) determinar à empresa pública ré que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da lide; (ii) suspender a exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até julgamento final da presente ação; (iii) impedir a Terracap de inscrever tais valores em cadastros de devedores inadimplentes. Transcrevo o pronunciamento combatido: “A tutela provisória de urgência requerida pelo autor deve ser indeferida, ante a ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no alegado direito. O autor é cessionário de direitos relacionados à aquisição de imóvel da TERRACAP, o qual foi submetido ao regime jurídico da propriedade fiduciária. Ainda impressiona os pedidos desta natureza, ante a absoluta ausência de amparo legal. Inexiste direito de requerer, de forma unilateral, a resilição de contrato de compra e venda submetido ao regime da propriedade fiduciária imobiliária. A conduta do autor caracteriza inadimplemento antecipado e, como tal, se submete a todas as consequências do regime jurídico da propriedade fiduciária imobiliária. A se admitir a tese infundada do autor, simplesmente estaria neutralizada a garantia fiduciária imobiliária, como garantia sobre coisa própria. Se o adquirente, no caso cessionário, informa que não tem condições de pagar as prestações, tal fato caracteriza inadimplemento. Nesta situação, a propriedade da TERRACAP, que é resolúvel, se consolida. Como o objetivo da transferência da propriedade em favor da ré é a garantia, após a consolidação da propriedade, o imóvel será alienado, de forma judicial ou extrajudicial, a fim de satisfazer a dívida e, se houver saldo remanescente em favor do cessionário, este será restituído. Inexiste juridicamente a possibilidade de devolução de valores pagos, pois tal pretensão contraria o regime jurídico da propriedade fiduciária. Não há respaldo legal para qualquer decisão neste sentido. O STJ tem precedentes firmes e óbvios nesta direção, pois o regime da propriedade fiduciária imobiliária acarreta a consolidação da propriedade com o inadimplemento e a venda do bem para satisfação do crédito. É simples assim. Ainda que o TJDFT possa ter precedentes em sentido contrário, estes não estão de acordo com a lei 9.514/97 e, principalmente, com a jurisprudência pacífica do STJ. Aliás, no caso, desnecessário qualquer citação a decisões do STJ, pois o inadimplemento do autor implica consolidação da propriedade em favor da ré, cujo procedimento é meramente administrativo. A ré não tem qualquer dever de aceitar resilição unilateral, pois a garantia fiduciária lhe permite a satisfação do crédito com a alienação do imóvel dado em garantia. Assim, ante a ausência de qualquer elemento mínimo de convicção capaz de sustentar a tese do autor, INDEFIRO a LIMINAR. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Após contestação, voltem conclusos para imediata sentença, porque a questão é meramente de direito. Intime-se. Não será designada audiência de conciliação, porque a TERRACAP já desconsiderou a possibilidade de resilição bilateral (distrato).” Em razões recursais (Id 34653767), o agravante afirma possível a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública realizada pela Terracap. Aduz que seu interesse tem amparo legal e jurisprudencial. Observa que a Terracap, na condição de empresa pública, procede à alienação de imóveis por meio de procedimento licitatório, em observância aos ditames da Lei 8.666/93. Assinala que a Lei 8.666/93, em tese, somente autoriza a rescisão unilateral por iniciativa da Administração Pública (art. 79). Invoca a seu favor a norma expressa no art. 54, que prevê a aplicação supletiva do Código Civil. Pondera que no próprio edital do certame há previsão de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente (item 52 do edital de licitação), contendo, inclusive, a expressa indicação dos valores a serem retidos quando da devolução das parcelas pela TERRACAP, em caso de rescisão [...]. Destaca cláusula da escritura pública de compra e venda dispondo no mesmo sentido (cláusula VII e VIII). Prossegue aduzindo que diante da natureza dúplice das empresas públicas e dos contratos por esta firmados em conjunto com particulares, mostra-se inconteste que são aplicáveis ao contrato objeto da presente lide tanto as normas de direito público quanto as (normas) de direito privado, mais especificamente, no que tange à possibilidade de rescisão contratual, são aplicáveis as normas específicas previstas nos artigos 421, 422, 472 e 473 do CC. Colaciona julgados. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que a Agravada se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, bem como seja deferida a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da presente ação, determinando-se que a TERRACAP também se abstenha de inscrever tais valores nos cadastros de inadimplentes. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados ao Id 34653769 e Id 34653769, sucessivamente. A parte agravada foi intimada a se manifestar previamente ao exame da tutela liminar postulada pelo agravante (Id 34814654). O recorrente juntou petição de embargos de declaração endereçada ao juízo de origem (Id 35507516 e 35507517). Constatando o equívoco em que incorrera, posteriormente, solicitou o desentranhamento (Id 35537913). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. O processo de referência foi extinto com resolução do mérito por sentença do juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral, conforme consulta realizada nesta data no PJe de primeira instância para verificação da situação atual da marcha processual (Id 124622591 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. DEFIRO o requerimento formulado pelo recorrente na petição de Id 35537913 de desentranhamento da petição e anexo de Id 35507516 e 35507517, porque não dizem respeito a este recuso, mas ao processo de referência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora